Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716440-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA HELENA MILHOMENS PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: MARIA DE NAZARE MILHOMENS PINHEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Helena Milhomens Pinheiro Martins contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (Id 191038932 do processo de referência) que, nos autos da ação de interdição/curatela proposta por Angely Milhomens Pinheiro e pela ora agravante em face de Maria Nazaré Milhomens Pinheiro, entendeu ser incompetente o juízo da Vara de Família para analisar a legalidade de negócio jurídico entabulado anteriormente à decretação da interdição e, consequentemente, indeferiu o pedido de concessão de autorização judicial para transmissão a terceiro de bem imóvel pertencente à curatelada, nos seguintes termos: (...) Extrai-se das informações e documentos juntados aos autos que a Sra. Maria de Nazaré conferiu poderes a sua filha Cristina Helena para vender, ceder, permutar, transferir, doar, dentre outros, o imóvel constituído pelo apartamento 411, Lote 02, Quadra 55, Setor Central Residencial, Gama/DF, matrícula 29234 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 15/03/2016. Por sua vez, a procuradora Sra. Cristina Helena Milhomens Pinheiro Martins, apenas 06 dias depois, substabeleceu os poderes, outrora conferidos, ao Sr. Antônio Carlos Barbosa dos Santos, em 21/03/2016, com validade do mandato até 21/06/2016, conforme procurações acostadas aos autos id. 189266504. No id. 186603385, em 05/12/2017, mediante instrumento particular de cessão de direitos, foi formalizada a aquisição dos direitos possessórios do imóvel localizado no Córrego Crispin, Chácara 58, Casa 03, Setor Leste, Gama/DF, pela Sra. Cristina Helena, pelo valor de R$ 130.000,00, pagos à vista, em moeda corrente. Em 20/08/2018, a Sra. Maria de Nazaré Milhomens Pinheiro foi submetida ao regime de curatela, conforme sentença prolatada em audiência por este juízo (id. 21775050). Nesse toar, "na esteira do que preconizam os defensores da natureza constitutiva da decisão de interdição, até porque a legislação prevê que "na sentença que decretar a interdição", salvo disposição judicial em contrário, os efeitos do referido decisum terão efeitos ex nunc, é dizer, não retroativos. (Acórdão n.1137314, 20110910114210 APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2018, DJE: 20/11/2018. Pág.: 583/590) (Acórdão 1263648, 07050400220188070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 18/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, em que pese tenha sido decretada a curatela para o exercício de atos negociais da vida civil, sendo-lhe nomeados os curadores Angely e Cristina Helena, à época da celebração daqueles negócios, subentende-se que a Sra. Maria de Nazaré detinha condições cognitivas para exprimir sua vontade, porquanto não há alegações e nem provas em contrário. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: (...) Com efeito, a situação de doação por uma pessoa capaz é muito diferente da alegação de doação por uma pessoa incapaz. Desse modo, aquele patrimônio que estava na disponibilidade da vontade da suposta doadora Sra. Maria de Nazaré, com a interdição perdeu essa condição. Enfim, a administração do patrimônio da incapaz é ônus da curadora, mas sob a fiscalização do Ministério Público e do juízo, conforme preconizam os artigos 1.744 e seguintes do Código Civil, impondo a responsabilidade direta e pessoal ao juízo que deixar de nomear tutor oportunamente e subsidiária quando não tiver exigido garantia legal. Dessa forma, não se olvidando que a boa-fé se presume, não dá para aceitar as alegações dos curadores de que a venda de uma propriedade imóvel da curatelada foi utilizada para compra dos direitos possessórios sobre outro imóvel em nome da curadora. Ora, como justificar o desfalque no patrimônio da curatelada? Como dito, a doação (in)formal só pode ser realizada por pessoa capaz. O Código Civil no art. 1.749 diz que ainda que com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor e nem dispor dos bens do menor a título gratuito e no art. 1.750 que os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Enfim, o § 2o do art. 1.752, preconiza que: São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor, e as que concorreram para o dano. Por derradeiro, o art. 1.781 do Código Civil dispõe que:as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção. Nesse diapasão, apesar de todo respeito e admiração que nutro pela ilustre doutora promotora de justiça subscritora da petição de id 189266503, não vejo como autorizar a regularização do suposto negócio realizado em data anterior à decretação da interdição, porque os documentos apresentados não respaldam as alegações, mas, sobretudo porque a outorga de uma procuração por si só, não autoriza a outorgada vender um bem imóvel da outorgante e com o dinheiro comprar os direitos de outro imóvel em seu nome. A meu ver, tudo leva a crer que foi isso que tenha ocorrido, porque a outorga da procuração ocorreu em 21/03/2016 referente à suposta venda do apartamento, mas o contrato particular da suposta compra dos direitos aquisitivos da chácara ocorreu um ano e meio depois, ou seja, em 05/12/2017 e como em nenhum dos aludidos documentos há referência de se tratar de permuta, mas, o contrato traz expressamente consignado que a compra e venda aconteceram pelo valor de R$ 130.000,00, cujo pagamento foi realizado à vista e em moeda corrente. Porém, isso não é tão relevante porque tanto faz ter havido permuta ou compra e venda, porque, o fato é que, a transação foi realizada enquanto a curatelada era capaz e poderia dispor de seu patrimônio de acordo com a sua vontade. Nessa linha de raciocínio, e considerando que as transações referem-se a fatos anteriores a curatela da Sra. Maria de Nazaré, insta frisar que a competência da Vara de Família é estabelecida de forma taxativa no rol elencado, enquanto a competência das Varas Cíveis é fixada de forma residual, conforme previsto na Lei no 11.697 de 13 de junho de 2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Assim sendo, a meu ver, o pedido de adjudicação compulsória por um negócio realizado quando a curatelada era capaz, em tese, dispensa a intervenção do Ministério Público, porque eventual decisão favorável remonta àquela data. Ante o exposto, com respeitosa vênia ao Ministério Público, e diante da incompetência deste juízo de família para resolver questão anterior à curatela, INDEFIRO o pedido de autorização judicial formulado pelos curadores Angely e Cristina Helena com fim de transferir bem imóvel da curatelada a terceiro sem qualquer benefício para ela. Outrossim, para a transferência do aludido imóvel ao adquirente, resta o caminho da adjudicação compulsória nos autos de n.o 0706198-62.2022.8.07.0004, em tramitação perante o juízo da 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, para o qual, parece não haver qualquer dificuldade, sobretudo se todos os herdeiros comparecerem naqueles autos anuindo com o pedido. Preclusa esta decisão, aguarde-se a sentença a ser prolatada nos autos da ação de prestação de contas de n.o 0700216-67.2022.8.07.0004. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se. Em razões recursais (Id 58343709), a agravante discorre, em suma, sobre a legalidade da realização de permuta do imóvel da curatelada, localizado na Quadra 55, Lote 02, Apartamento 411, Setor Central Gama-DF, por uma chácara, de propriedade do Senhor Antônio Carlos Barbosa dos Santos, a qual afirma ter ocorrido enquanto a “Curatelada ainda estava lúcida, consciente e capaz”, por meio de procuração outorgada à agravante pela agravada. Alega que “a permuta foi feita com o Senhor ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, que na época dos fatos não realizou os procedimentos cartorários, e impetrou a ação de ação de adjudicação compulsória, sob o n.o 0706198-62.2022.8.07.0004, em tramite perante o juízo da 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária”. Menciona que, no momento do ajuizamento da referida ação, a agravada já se encontrava sob regime de curatela, razão pela qual solicitou autorização judicial para transferência definitiva do bem, ao juízo a quo, o qual indeferiu o pleito autoral. Reafirma a lucidez da curatelada no momento da negociação imobiliária, fato este comprovado pela chancela, em cartório, da procuração outorgada à agravante pela agravada. Salienta ter sido declarada a incapacidade da curatelada dois anos e seis meses após a realização do negócio jurídico. Ressalta que “na data da transação, momento que a Sra Maria de Nazare conferiu a procuração para sua filha, na verdade estava somente regularizando a parte documental, uma vez que ela já tinha dado o apartamento para sua filha e seus netos como um presente, uma moradia, pois era a sua única filha casada e com filhos, indo mais adiante os outros 02 irmãos sempre concordaram e deram aval para o fato.” Pugna pela expedição de alvará judicial para transferência definitiva do bem imóvel, por entender preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do CC, tendo em vista a capacidade e a lucidez da curatelada, no momento da negociação, e com o fim de possibilitar a realização de acordo e de evitar a ocorrência de eventuais prejuízos à curatelada na ação da adjudicação compulsória de n.o 0706198-62.2022.8.07.0004. Ao final, requer “que o recurso seja conhecido e provido, para que seja expedido o alvará de transferência do imóvel da Quadra 55, Lote 02, Apartamento 411, Setor Central, Gama-DF, em favor do Senhor ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS.” Preparo recolhido (Id 58343719). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial de Maria de Nazaré Milhomens Pinheiro, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (Id 58645235). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça oficiando pelo não conhecimento do recurso (Id 59767050). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Pois bem. No presente caso, o agravo de instrumento manejado, não merece transpor a barreira do conhecimento, porque desatendido um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis, o princípio da dialeticidade. A agravante não ataca especificamente os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância, no pronunciamento impugnado, uma vez que se restringe a justificar a legalidade da negociação imobiliária realizada anteriormente à curatela e a requerer o alvará judicial para transferência definitiva do imóvel, sem se ater ao fato de que a decisão proferida pelo juízo a quo entendeu pela incompetência da Vara de Família, para análise de fatos anteriores à curatela, em consonância com o disposto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a qual estabelece taxativamente a competência da Vara de Família. Não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático que determinou “a incompetência deste juízo de família para resolver questão anterior à curatela”. Contra o fundamento central assim posto não foram aduzidas razões de fato ou de direito. Limitou-se a requerer, no mérito, a expedição de alvará judicial para transferência do bem imóvel, reafirmando a lucidez da curatelada à época da realização do negócio jurídico. Nada mais. Não demonstra a parte recorrente o motivo pelo qual a decisão reconhecendo incompetência do juízo para resolver a controvérsia deve ser reformada, nem apresenta argumentos hábeis a evidenciar a existência de error in procedendo ou error in judicando na decisão recorrida. Em verdade, apenas se limita a repetir os argumentos anteriormente apresentados na petição de Id 182308925 do processo de referência. Desse modo, não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado, no particular. Deixou manifestamente a recorrente, de observar o indispensável princípio da dialeticidade em recurso de agravo de instrumento. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos do pronunciamento judicial, quando rechaçou à análise da matéria que extrapolou o âmbito da competência da Vara de Família. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, demanda o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações singularizadas, não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior, sem insurgência concreta contra o fundamento central do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Esta situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não tendo havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão guerreada, indubitável que a ora agravante não atendeu ao ônus argumentativo que lhe é imposto. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento em que pretendido o acolhimento das teses atinentes ao pedido de concessão de alvará judicial para transferência de bem imóvel em negócio jurídico entabulado anteriormente à decretação da interdição, para o qual declarou o juízo a quo não ter competência para análise da situação fática. Desse modo, tendo em vista que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, II, c/c art. 752, § 1o, ambos do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora